Tribunal: TJMT
Processo: 0000469-27.2010.8.11.0030
Relator(a): MARCIO VIDAL
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-07-22
Data de publicação: 2025-08-04

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0000469-27.2010.8.11.0030
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Adicional de Insalubridade]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[GLADINIR MARIE VALANDRO - CPF: 261.398.040-00 (APELANTE), JOAO BATISTA DOS ANJOS - CPF: 199.073.465-00 (ADVOGADO), ADILIO HENRIQUE DA COSTA - CPF: 705.769.041-04 (ADVOGADO), IRENE PEREIRA DA SILVA - CPF: 649.973.911-15 (APELANTE), JORANY PIRES DE CAMARGO - CPF: 304.218.611-34 (APELANTE), JUSCILENE FERREIRA LEMES - CPF: 921.363.621-00 (APELANTE), JOSE FERREIRA LEMES - CPF: 594.412.831-34 (APELANTE), MUNICIPIO DE NOBRES - CNPJ: 03.424.272/0001-07 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DEU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. MÁRCIO VIDAL.

Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. SERVIDOR PÚBLICO. ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. PROVA PERICIAL CONTRADITÓRIA. CERCEAMENTO DE DEFESA CONFIGURADO. SENTENÇA ANULADA. RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM. REABERTURA DA INSTRUÇÃO PROCESSUAL. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Ação Ordinária de Cobrança ajuizada por servidores públicos municipais em face do Município de Nobres, com o objetivo de obter o pagamento do adicional de insalubridade. Os autores alegaram exposição habitual a agentes nocivos durante o exercício de suas funções e apresentaram documentos comprobatórios, além de requererem prova pericial. Após a realização da perícia, que inicialmente reconheceu a insalubridade nas atividades de serviços gerais em todas as secretarias, houve manifestação posterior do perito restringindo esse reconhecimento apenas aos servidores da Secretaria de Saúde. O Juízo de origem indeferiu o pedido de esclarecimentos adicionais, julgando improcedente o pedido dos autores que não atuavam naquela secretaria. Daí o recurso dos autores sustentando cerceamento de defesa.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em saber se a sentença proferida com base em laudo pericial contraditório, sem a devida prestação de esclarecimentos técnicos adicionais pelo perito, configura cerceamento de defesa apto a ensejar a nulidade do julgamento.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O laudo pericial inicialmente reconhece, de forma expressa, a existência de insalubridade nas atividades de serviços gerais desenvolvidas em diversas secretarias do Município, incluindo, mas não se limitando à Secretaria de Saúde.

4.

Os servidores autores manifestam concordância com o laudo e requerem apenas a especificação técnica da abrangência do direito reconhecido, diante da posterior contradição do perito em restringir a insalubridade exclusivamente à Secretaria de Saúde.

5.

O perito, ao prestar esclarecimentos, não enfrenta de forma satisfatória a contradição técnica interna do laudo, limitando-se a afirmar genericamente que a exposição habitual ocorre apenas na Secretaria de Saúde.

6.

A ausência de diligência complementar para dirimir a contradição compromete a clareza, coerência e completude da prova técnica e impossibilita a adequada fundamentação da sentença.

7.

O indeferimento do pedido de esclarecimentos configura cerceamento de defesa, pois obsta o exercício do contraditório técnico-científico e prejudica a formação do convencimento judicial.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

1.

A existência de contradição interna em laudo pericial justifica a reabertura da instrução processual para esclarecimentos técnicos, sob pena de cerceamento de defesa.

2.

O indeferimento imotivado de pedido de esclarecimento de laudo técnico-judicial, quando pertinente, invalida a sentença proferida com base em prova incompleta.

Jurisprudência relevante citada
: Não há precedentes mencionados expressamente no voto.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara,

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por Gladinir Marie Valandro, Jose Ferreira Lemes, Juscilene Ferreira Lemes, Jorany Pires de Camargo e Irene Pereira da Silva, contra a sentença prolatada pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Nobres que, nos autos da
Ação Ordinária de Cobrança
, proposta contra o Município daquela Comarca, julgou improcedentes os pedidos formulados na petição inicial.

Irresignados, os Apelantes alegam, em sede de prejudicial de mérito, a ocorrência de cerceamento de defesa, uma vez que não lhes foi oportunizada a devida elucidação técnica quanto à contradição pericial suscitada.

Aduzem que exerceram cargos cujas atribuições os expunham a agentes insalubres, motivo pelo qual instruíram a petição inicial com documentos comprobatórios e requereram a produção de prova pericial, pleito este que foi deferido.

Relatam que, após anos de tramitação, foi confeccionado laudo pericial atestando que os servidores que desempenham atividades de serviços gerais fazem jus ao adicional de insalubridade no percentual de 20%.

Ressaltam que concordaram com a conclusão inicial do perito, enquanto o Município réu solicitou esclarecimento quanto à abrangência da exposição insalubre, indagando se apenas os servidores lotados na Secretaria de Saúde estariam sujeitos aos agentes nocivos.

Acentuam que, em resposta ao referido pedido, o perito restringiu o reconhecimento da insalubridade aos servidores da Secretaria de Saúde, contrariando sua conclusão anterior. Em virtude dessa contradição, os apelantes requereram a intimação do perito para esclarecimentos adicionais, notadamente quanto à situação dos ajudantes de serviços gerais lotados em outras secretarias, como a de Obras e Viação, em razão da exposição ao sol e ao ruído urbano, e a de Educação, em virtude da limpeza de banheiros e locais de grande circulação.

Sustentam que o Juízo de Primeira Instância indeferiu o pedido de esclarecimentos sob o fundamento de se tratar de mera inconformidade com o resultado pericial, e julgou improcedentes os pedidos daqueles que não atuavam na Secretaria de Saúde.

Insurgem-se contra a sentença, alegando que a decisão de indeferimento configurou cerceamento de defesa, por impedir o esclarecimento de ponto essencial à controvérsia.

Defendem que a contradição existente no laudo pericial demandava a manifestação complementar do
expert
, sendo descabido o indeferimento sob o argumento de insatisfação das partes.

Afirmam que, ainda que prevaleça a limitação feita pelo perito, esta não se coaduna com a realidade fática dos autos, haja vista que os ajudantes de serviços gerais das demais secretarias também estão expostos a agentes nocivos, tais como agentes biológicos, químicos e físicos.

Argumentam que os servidores da Educação, por exemplo, são responsáveis pela limpeza de banheiros e salas de aula, estando igualmente expostos a materiais potencialmente contaminantes; os da Secretaria de Infraestrutura realizam limpeza urbana, em contato com lixo, ruído e calor, o que também configura ambiente insalubre.

Com essas razões, requerem o provimento do recurso para que seja reconhecida a nulidade da sentença, com o consequente retorno dos autos ao Juízo de origem, para reabertura da instrução processual.

As contrarrazões foram apresentadas (id. 277330853).

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Como explicitado no relatório, Gladinir Marie Valandro, José Ferreira Lemes, Jorany Pires de Camargo e Irene Pereira da Silva insurgem-se contra a sentença que julgou improcedentes os pedidos por eles formulados na Ação de Cobrança ajuizada por eles em desfavor do Município de Nobres.

Extrai-se da petição inicial que que os Recorrentes, juntamente com Juscilene Ferreira Lemes, propuseram a ação com o objetivo de obter o restabelecimento do adicional de insalubridade, alegando que, embora expostos a condições laborais insalubres, tiveram o pagamento da referida verba suspenso de forma indevida a partir do ano de 2006.

No intuito de apurar as condições ambientais de trabalho às quais estavam submetidos os Autores no desempenho de suas funções, o Juízo de origem determinou a produção de prova pericial. Para tanto, foi nomeado perito especializado em segurança do trabalho, que, no dia 30 de agosto de 2024, procedeu à inspeção
in loco
nas Secretarias do Município de Nobres, com o objetivo de elaborar laudo técnico conclusivo acerca das condições laborais dos servidores. Veja-se:

“[...] Este laudo tem por objetivo realizar a avaliação qualitativa dos riscos físicos, químicos, biológicos, ergonômicos e de acidentes, existentes no ambiente de trabalho do Município de Nobres e suas secretarias, e que possam causar danos à saúde do trabalhador. Classificando-os segundo as condições de trabalho, os respectivos graus de riscos dos ambientes avaliados.

[...]

2- DA PERÍCIA

Local da perícia: Prefeitura Municipal de Nobres, Secretaria de Educação, Secretaria Municipal de administração, Secretaria Municipal de Obras, Secretaria Municipal de Assistência Social, Secretaria Municipal de Saúde, todas as secretarias instaladas no município de Nobres, estado de Mato Grosso.

Data e horário: 30 de agosto de 2024, dando início as 8h e seu término as 15h. [...]”. (id. 173462335, p. 04/05, autos n. 0000465-87.2010.8.11.0030).

Ao proceder à análise das atribuições inerentes ao cargo de auxiliar de serviços gerais, o
expert
identificou que tais atividades se enquadram no denominado Grupo Homogêneo de Exposição (GHE 02), caracterizado por tarefas que envolvem limpeza e conservação de ambientes internos e externos, separação de resíduos e manuseio de materiais potencialmente contaminantes, constatando risco biológico de intensidade grande, conforme se extrai do excerto a seguir:

“[...]
Atividade serviços gerais
–
GHE 02
: É atividade cujo conjunto de funções, tarefas, é executar trabalhos de limpeza e conservação em geral nas dependências internas e externas das unidades, para a manutenção das condições de higiene e conservação do ambiente, bem como, separar os materiais recicláveis ou não para descarte (lixos comuns e lixos laboratoriais).

Por tanto,
restam que nestas atividades admitem os colaboradores/servidores públicos a efetiva exposição aos agentes do grupo de riscos ergonômicos, biológicos e de acidentes, considerando que a
exposição aos ricos desses grupos se dá a intensidades grande
. [...]”. (id. 173462335, p. 04/05, autos n. 0000465-87.2010.8.11.0030).

Intimadas as partes para se manifestarem acerca do laudo pericial, os Autores apresentaram manifestação de concordância integral, ressaltando que restou comprovado, por meio do referido documento técnico, o direito ao recebimento do adicional de insalubridade, nos percentuais ali apurados, em razão das condições laborais a que estão submetidos.

O Município de Nobres, por sua vez, embora tenha externado concordância formal com as conclusões periciais, formulou ressalvas expressas quanto à extensão do direito reconhecido, ponderando que a caracterização da insalubridade, no caso dos servidores que exercem funções de serviços gerais, somente seria aplicável àqueles lotados na Secretaria de Saúde e Saneamento, diante da exposição, ainda que mínima, a agentes biológicos inerentes às atividades desenvolvidas nesse setor.

Em resposta aos questionamentos apresentados pelo Município, o perito judicial informou que a exposição habitual, permanente e direta a agentes biológicos, se verifica apenas nas atividades desempenhadas por servidores da Secretaria Municipal de Saúde.

Diante desse cenário, os Autores, nos autos n. 0000465-87.2010.8.11.0030, requereram a intimação do perito para que prestasse esclarecimentos adicionais acerca da efetiva abrangência do direito ao adicional de insalubridade no âmbito das funções de serviços gerais.

Sustentaram, na oportunidade, que o laudo técnico inicialmente apresentado reconhecia, de forma clara e genérica, o enquadramento dessas atividades no grau médio de insalubridade, sem qualquer distinção quanto à secretaria de lotação.

Alegaram, ainda, que servidores das demais secretarias, como Educação, Infraestrutura e Saneamento, também estariam expostos a agentes insalubres no desempenho cotidiano de suas atribuições, como limpeza de banheiros, salas de aula, vias públicas e outros ambientes potencialmente contaminados, motivo pelo qual seria imprescindível a especificação, por parte do perito, de quais ambientes e setores efetivamente ensejariam o pagamento da verba pleiteada.

O Juízo de Primeiro Grau, ao apreciar o pleito formulado pelos Autores, indeferiu o pedido de esclarecimentos complementares, o que fez no próprio ato sentencial, sob o fundamento de que a solicitação configuraria mero inconformismo com o resultado da perícia.

No presente caso, com fundamento no laudo pericial e na respectiva complementação constante dos autos n. 0000465-87.2010.8.11.0030, o Juízo da Vara Única da Comarca de Nobres proferiu sentença nos seguintes termos:

“[...] ANTE O EXPOSTO, com fundamento no art. 487, inciso I, do CPC, JULGO IMPROCEDENTES os pedidos formulados pelos Requerentes GLADINIR MARIE VALANDRO, IRENE PEREIRA DA SILVA, JORANY PIRES DE CAMARGO e JOSÉ FERREIRA LEMES. Condeno os Requerentes mencionados ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios no importe de 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa. Remanescerá suspensa a sua exigibilidade, nos termos do art. 98, §3º e seguintes do CPC.

Ainda, com fundamento no art. 487, inciso I, do CPC, JULGO PROCEDENTES os pedidos contidos na inicial para: declarar insalubre a atividade exercida pela Requerente JUSCILENE FERREIRA LEMES na função narrada e condenar o Requerido ao pagamento do adicional de insalubridade em grau médio (20%), calculado sobre o salário-base, com os reflexos sobre as demais verbas que compõem a remuneração da Requerente, a partir da data de admissão e observado o exercício de atividade considerada insalubre e respeitada a prescrição quinquenal. [...]”.

Cinge-se a controvérsia em estabelecer a ocorrência, ou não, do cerceamento de defesa em prejuízo dos ora Recorrentes.

Pois bem. Conforme consignado em linhas anteriores, ao proceder à análise das atribuições inerentes ao cargo de auxiliar de serviços gerais, o
expert
identificou que tais atividades se enquadram no denominado Grupo Homogêneo de Exposição (GHE 02), caracterizado por tarefas que envolvem limpeza e conservação de ambientes internos e externos, separação de resíduos e manuseio de materiais potencialmente contaminantes, constatando risco biológico de intensidade grande.

No item 10 do Laudo Pericial, relativo às conclusões técnicas, o perito foi categórico ao afirmar que, quanto aos agentes biológicos, ficou evidenciada a exposição habitual, permanente, não ocasional nem intermitente, nas atividades de serviços gerais desenvolvidas nas diversas secretarias do Município, incluindo, mas não se limitando à Secretaria de Saúde. Destacou, ainda, a inexistência de fornecimento de Equipamentos de Proteção Individual (EPIs) eficazes:

“[...] 10- ANÁLISES E CONCLUÇÃO CARACTERIZAÇÃO DE INSALUBRIDADE

[...]

Pelas razões expostas, sendo o grupo homogêneo de exposição o GHE 02, significando os agentes avaliados dos principais riscos ocupacionais em grupos, de acordo com a natureza;

[...]

Nobres, os agentes deste grupo, conforme anexos: 11, 12 e 13, da NR 15.

Biológicos: Considerando o tipo de exposição, foram evidenciados nas atividades serviços gerais, lotados nas secretarias do Município de Nobres, os agentes deste grupo, conforme anexos: 14, da NR 15, forma habitual permanente não ocasional nem intermitente, através de contato com vírus e bactérias ou outras doenças infectantes, comprovando a inexistência da entrega de EPI. Desta forma enquadra a esta função o adicional de 20% (vinte por centro) do salário-mínimo da região.

Por tanto, restam claros que as atividades desempenhadas pelos trabalhadores deste grupo exercem atividades em condições de trabalho que enquadram em insalubridade. [...]”. (id. 173462335, p. 54/55, autos n. 0000465-87.2010.8.11.0030).

O conjunto probatório de natureza técnica demonstra, de forma inequívoca, que a exposição a agentes insalubres não se restringia aos servidores lotados na Secretaria Municipal de Saúde, estendendo-se a todos os integrantes do
Grupo Homogêneo de Exposição (GHE 02)
que exerciam funções equivalentes em outras secretarias do Município.

Não obstante essa conclusão expressa no corpo do laudo pericial, o
expert
, ao prestar esclarecimentos complementares em 28 de janeiro de 2025, adotou posicionamento contraditório ao restringir o reconhecimento da insalubridade às atividades desenvolvidas no âmbito da Secretaria de Saúde, negando, de forma implícita, a incidência do adicional em relação aos servidores que desempenhavam as mesmas atribuições em outras unidades administrativas do Município.

Ademais, o perito não enfrentou de maneira adequada a evidente incongruência técnica existente entre as distintas passagens do laudo, limitando-se a consignar, de forma lacônica, a seguinte observação:

“[...]
os serviços gerais estão expostos aos riscos biológicos dentro da Secretaria de Saúde
, considerando o tipo de exposição conforme anexos: 14, da NR 15, de forma habitual permanente, não ocasional nem intermitente, através de contato com vírus e bactérias ou outras doenças infectantes, comprovando a inexistência da entrega de EPI”. [negritei]

Nesse contexto, não se revela possível conferir à prova pericial a clareza, coerência e completude necessárias para servir de fundamento à prolação de sentença de improcedência. A contradição interna existente no laudo, não devidamente esclarecida por meio de diligência complementar, caracteriza cerceamento de defesa, apto a macular a regularidade do julgamento e a comprometer a validade do provimento jurisdicional.

Dessa forma, impõe-se o reconhecimento da nulidade da sentença por cerceamento de defesa, ante a ausência de apreciação adequada do pedido de esclarecimentos técnicos formulado pelos Autores, cuja pertinência se evidenciava diante da contradição existente entre as conclusões originais do laudo pericial e os esclarecimentos posteriores.

Forte nessas razões,
ACOLHO
a prejudicial de cerceamento de defesa suscitada pelos Apelantes, para
ANULAR
a sentença recorrida e determinar o retorno dos autos à instância de origem, a fim de que seja reaberta a instrução processual, com a intimação do perito para prestar os devidos esclarecimentos técnicos.

É como voto
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/07/2025